Tribunal: TJBA
Processo: 8011707-09.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011707-09.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BALBINA DE OLIVEIRA PINTO

Advogado(s)
:
GUILHERME SOUZA ASSUNCAO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CUSTAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no não recolhimento das custas iniciais. A parte autora, ora Apelante, havia requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pedido este não analisado pelo juízo de origem. A extinção ocorreu sem a intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência ou recolher as custas processuais, em caso de indeferimento.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da extinção do processo sem o prévio exame do pedido de gratuidade de justiça e sem a concessão de prazo para regularização do preparo, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

III. Razões de decidir: O artigo 99, § 2º, do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar a comprovação dos requisitos legais antes de indeferir o pedido de justiça gratuita.

A ausência de análise do requerimento da benesse e a extinção imediata do feito violam o devido processo legal e configuram vício processual.

O artigo 99, § 7º, do CPC assegura a suspensão da exigibilidade das custas até o pronunciamento sobre o pedido de gratuidade formulado em sede recursal.

A Apelante é pessoa idosa, aposentada por invalidez e com renda mínima, o que configura indício relevante de hipossuficiência.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8011707-09.2024.8.05.0150
, da Comarca de LAURO DE FREITAS-BA, em que figuram como parte recorrente
BALBINA DE OLIVEIRA PINTO
e parte recorrida
BANCO BMG S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA